Tribunal: TJES
Processo: 5007007-48.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007007-48.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISANETE MARIA CARLETTI
RECORRIDO: Lojas Concord
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
autora
em face da sentença (id. 4981568) que julgou

improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de
cobrança indevida pela demandada.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de descumprimento da obrigação de informação clara e precisa acerca dos termos do contrato de crediário, o que permitiria revisão do contrato de concessão de crédito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora
teria
adquirido refrigerador no estabelecimento da requerida, no valor de R$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais
),
pagamento por meio de crediário, em quatro parcelas e que teria aceitado e assinado o contrato,
contudo
,
teria descoberto a existência de
d
ois carnês
com
dezenove parcelas, que somadas geram a quantia de R$ 6.329,90 (seis mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos),
pelo que postulou
a revisão do contrato, com
abatimento
dos valores
pagos e indenização por danos morais.

Com e
fe
i
t
o
, em que pese
as razões recursais
,
em especial de ausência de informação clara e precisa acerca d
os termos da contratação, analisando-se as provas juntadas aos autos,
nota-se que a requerente assinou a proposta de adesão ao crédito solicito (id. 4981535
), documento em que constam todas as informações sobre
o débito principal e os juros contratuais, inexistindo, portanto, falha na prestação no dever de informação.

Por ou
tro lado,
não cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações particulares, tampouco obrigar o credor a aceitar termos que não lhe beneficie, conforme preconiza o artigo 314 do Código Civil,
ainda que se trate de
relação de consumo, não evidenciada a hipótese do artigo
104-A, CDC (sequer se sustenta a tese de superendividamento)
,
pois a cobrança decorre do exercício regular do direito da recorrida, que prestou o serviço de forma regular,
razão pela qual, sem mais delongas,
vota-se pela
manutenção da sentença de impocedência
.

"EMENTA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA COMPELIR A RÉ A CONCEDER TARIFA SOCIAL À AUTORA; A LHE CONCEDER PARCELAMENTO DE DÉBITO; E PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL, PELA INDEVIDA SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (SEM PRÉVIO AVISO) E PELA INVASÃO DOMICILIAR QUANDO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, APENAS CONDENANDO A RÉ À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM, NO PRAZO DE 30 DIAS, PROCEDER À ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TARIFA SOCIAL, AFASTANDO OS DEMAIS PEDIDOS, EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO SOBRE O CORTE (DOCUMENTADO NOS AUTOS), DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO E, FINALMENTE, PELA LICITUDE DO PROCEDIMENTO DE CORTE, QUE OCORREU ATRAVÉS DA GRADE DO PORTÃO DO IMÓVEL - RECURSO DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO".
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1004894-27.2017.8.26.0286; Relator (a): Marcos José Corrêa; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Itu - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018)

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)